Tribunal: STJ
Processo: 0000067-97.2025.8.26.0968
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No
5277 - SP(2025/0290126-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: RENATO QUITERIO DE MAGALHAES
ADVOGADOS
: VALÉRIA PATRÍCIA PINHEIRO RODRIGUES - SP377529
IAN MATIELLO GRASSO - SP469466
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: ANA CLARA QUINTAS DAVID - SP430712
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADO ESPECIAL DA
FAZENDA
PÚBLICA.
CONTRARIEDADE
À
JURISPRUDÊNCIA DO STJ NÃO CONSOLIDADA EM
SÚMULA. DESCABIMENTO.
1. O pedido de uniformização de interpretação de lei, dirigido ao
Superior Tribunal de Justiça, nos termos do
§ 3o, da
art. 18,
é cabível quando houver divergência na
Lei n. 12.153/2009,
interpretação da lei federal entre Turmas Recursais de diferentes
Estados, ou quando a decisão impugnada contrariar súmula do STJ,
desde que se trate de matéria de direito material.
2. "Não é cabível o PUIL contra decisão de Turma Recursal da
Fazenda Pública Estadual por suposta contrariedade à
jurisprudência do STJ que não esteja sedimentada em súmula. A
indicação de suposta contrariedade a julgado repetitivo não se
equipara à alegação de ofensa a enunciado da Súmula do STJ para
fins de admissibilidade do pedido de uniformização."(PUIL n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção,
5.269/RN,
julgado em
DJEN de
)
14/10/2025,
22/10/2025.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
18/02/2026
24/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Documento eletrônico VDA54906461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 13:52:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 377e92af-270d-4340-8f06-93de81f988ad

Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54906461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 13:52:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 377e92af-270d-4340-8f06-93de81f988ad

AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5277
- SP (2025/0290126-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: RENATO QUITERIO DE MAGALHAES
ADVOGADOS
: VALÉRIA PATRÍCIA PINHEIRO RODRIGUES - SP377529

IAN MATIELLO GRASSO - SP469466
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : ANA CLARA QUINTAS DAVID - SP430712
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA. CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DO STJ
NÃO CONSOLIDADA EM SÚMULA. DESCABIMENTO.
1. O pedido de uniformização de interpretação de lei, dirigido ao
Superior Tribunal de Justiça, nos termos do
§ 3o, da
art. 18,
é cabível quando houver divergência na
Lei n. 12.153/2009,
interpretação da lei federal entre Turmas Recursais de diferentes
Estados, ou quando a decisão impugnada contrariar súmula do STJ,
desde que se trate de matéria de direito material.
2. "Não é cabível o PUIL contra decisão de Turma Recursal da
Fazenda Pública Estadual por suposta contrariedade à jurisprudência
do STJ que não esteja sedimentada em súmula. A indicação de
suposta contrariedade a julgado repetitivo não se equipara à alegação
de ofensa a enunciado da Súmula do STJ para fins de admissibilidade
do pedido de uniformização."(PUIL n. 5.269/RN, relator Ministro
Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em
DJEN
14/10/2025,
de
)
22/10/2025.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52979564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:28:20
Código de Controle do Documento: 1aa21e64-b930-4e43-bb22-99b385446753

Trata-se de agravo interno interposto por RENATO QUITERIO DE
MAGALHÃES contra decisão de minha lavra, constante às e-STJ fls. 189/191, em que não
conheci do pedido de uniformização de interpretação de lei, destacando o não cabimento
do referido instrumento processual para fazer valer jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça não consolidada em súmula.
Nas razões recursais (e-STJ fls. 197/203), o recorrente alega que a
decisão recorrida adotou interpretação excessivamente restritiva sobre o cabimento do
PUIL, e que tal entendimento desconsidera a evolução do conceito de “jurisprudência
dominante” no microssistema dos juizados, especialmente após o julgamento do PUIL 825
/RS, no qual a Primeira Seção do STJ teria ampliado essa noção para abranger também
recursos repetitivos, IRDR, IAC, embargos de divergência e PUILs já decididos pelo
próprio STJ.
Pondera que a interpretação das Leis 10.259/2001 e 12.153/2009
deve ser feita de forma sistemática com o
que consolidou um regime de
CPC/2015,
precedentes obrigatórios, reforçando a força vinculante dos repetitivos.
Afirma que "a interpretação restritiva adotada pela decisão agravada
gera incongruência: enquanto no JEF se admite a contrariedade a 'jurisprudência
dominante', no JEFAZ, apesar de lidarmos com o mesmo microssistema, o jurisdicionado
ficaria limitado à súmula, instrumento menos abrangente. Tal assimetria viola a isonomia,
compromete a segurança jurídica e, sobretudo, esvazia a missão do STJ de uniformizar a
interpretação da lei federal em todo o território nacional" (e-STJ fl. 202).
Não houve impugnação.
É o relatório.
VOTO
Apesar dos argumentos deduzidos, entendo que a decisão agravada
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
No caso dos autos, conforme destaquei na decisão agravada, a
parte requerente afirmou que acórdão recorrido teria negado vigência ao Tema 911 do
STJ, em violação ao sistema de precedentes vinculantes.
Pois bem.
Dispõem os arts. 18, §§ 1o, 2o e 3o , e 19 da Lei n. 12.153/2009:
Documento eletrônico VDA52979564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:28:20
Código de Controle do Documento: 1aa21e64-b930-4e43-bb22-99b385446753

Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver
divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de
direito material.
§ 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será
julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de
desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça.
§ 2o No caso do § 1o, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas
poderá ser feita por meio eletrônico.
§ 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações
divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula
do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado.
Art. 19. Quando a orientação acolhida pelas Turmas de Uniformização de que
trata o § 1o do
contrariar súmula do Superior Tribunal de Justiça, a parte
art. 18
interessada poderá provocar a manifestação deste, que dirimirá a divergência.

Consoante previsto nos dispositivos mencionados, bem como no
parágrafo único, inciso VIII-A, do RISTJ, o pedido de uniformização de
art. 67,
interpretação de lei, submetido ao crivo do Superior Tribunal de Justiça no âmbito dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública, é cabível — em matéria de direito material —
apenas nas seguintes hipóteses: (i) quando as Turmas Recursais dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública de diferentes Estados atribuírem à lei federal interpretações divergentes;
(ii) quando a decisão impugnada contrariar súmula do STJ; ou (iii) quando a Turma de
Uniformização contrariar súmula desta Corte.
No caso concreto, o requerente limita-se a alegar divergência em
relação ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 911 da sistemática dos recursos
repetitivos, que não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima previstas.
Ressalte-se que o pedido de uniformização não se presta à análise de
suposta divergência com jurisprudência desta Corte, ainda que consolidada em sede de
recurso especial repetitivo.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
INOMINADO.
SOMENTE É CABÍVEL, EM QUESTÃO
LEI N. 12.153/2009.
DE
DIREITO
MATERIAL.
FALTA
DE
NECESSÁRIO
COTEJO
ANALÍTICO.
OS
JULGADOS
CONFRONTADOS
CARECEM
DA
INDISPENSÁVEL SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. INDICAÇÃO DE
SUPOSTA CONTRARIEDADE A JULGADO REPETITIVO NÃO SE
EQUIPARA À ALEGAÇÃO DE OFENSA A ENUNCIADO DA SÚMULA DO
Documento eletrônico VDA52979564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:28:20
Código de Controle do Documento: 1aa21e64-b930-4e43-bb22-99b385446753

STJ PARA FINS DE CABIMENTO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
[...]
V - De igual modo, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"[a] indicação de suposta contrariedade a julgado repetitivo não se equipara à
alegação de ofensa a enunciado da Súmula do STJ para fins de cabimento do
pedido de uniformização de interpretação de lei". Nesse sentido: AgInt no PUIL
n. 2.924/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado
em
DJe de
AgInt no PUIL n. 4.060/MG, relator Ministro
28/2/2024,
1/3/2024;
Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
DJe de
1/10/2024,
4/10/2024.
[...] (AgInt no PUIL n. 4.853/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira
Seção, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA.
CONTRARIEDADE
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
DESCABIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. O incidente de uniformização dirigido ao STJ, nos termos do
§ 3o, da
art. 18,
é cabível quando as Turmas Recursais de diferentes Estados
Lei n. 12.153/2009,
derem à lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida
estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça,
especificamente no que se refere a questões de direito material.
2. O PUIL não é cabível contra a alegação de contrariedade a jurisprudência
deste Tribunal que não esteja sedimentada em súmula, como na hipótese dos
autos. "A indicação de suposta contrariedade a julgado repetitivo não se equipara
à alegação de ofensa a enunciado da Súmula do STJ para fins de cabimento do
pedido de uniformização de interpretação de lei" (AgInt no PUIL n. 2.924/SP,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 28/2/2024,
DJe de
.
1/3/2024)
3. A ausência de similitude fática entre os julgados confrontados inviabiliza o
processamento do pedido.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no PUIL n. 4.060/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
julgado em
DJe de
)
1/10/2024,
4/10/2024.

Ainda que a parte recorrente entenda de forma diversa, o atual
entendimento do STJ é nesse sentido.
Ilustrativamente:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. ACÓRDÃO DE TURMA
Documento eletrônico VDA52979564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:28:20
Código de Controle do Documento: 1aa21e64-b930-4e43-bb22-99b385446753

RECURSAL
ESTADUAL.
APONTADA
INOBSERVÂNCIA
DA
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. PEDIDO
NÃO CONHECIDO.
1. O Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, nos termos do
§
art. 18,
3o, da
é cabível apenas quando houver divergência entre
Lei n. 12.153/2009,
Turmas Recursais de diferentes Estados sobre questões de direito material ou
quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior
Tribunal de Justiça.
2. Não é cabível o PUIL contra decisão de Turma Recursal da Fazenda Pública
Estadual por suposta contrariedade à jurisprudência do STJ que não esteja
sedimentada em súmula. A indicação de suposta contrariedade a julgado
repetitivo não se equipara à alegação de ofensa a enunciado da Súmula do STJ
para fins de admissibilidade do pedido de uniformização.
3. Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei não conhecido.
(PUIL n. 5.269/RN, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção,
julgado em
DJEN de
)
14/10/2025,
22/10/2025.

Por fim, embora não merecedor de acolhimento, tenho que o presente
inconformismo não representa interposição de agravo interno manifestamente inadmissível
ou improcedente, a ensejar, por decisão unânime do Colegiado, a multa processual prevista
no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52979564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:28:20
Código de Controle do Documento: 1aa21e64-b930-4e43-bb22-99b385446753

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no PUIL 5.277 / SP
Número Registro: 2025/0290126-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000679720258260968
01008191420248260968
10003628820248260698
1000362882024826069850000 1008191420248260968 679720258260968
Sessão Virtual de
a
18/02/2026
24/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE
: RENATO QUITERIO DE MAGALHAES
ADVOGADOS
: VALÉRIA PATRÍCIA PINHEIRO RODRIGUES - SP377529
IAN MATIELLO GRASSO - SP469466
REQUERIDO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : ANA CLARA QUINTAS DAVID - SP430712
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO E DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO - PISO SALARIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: RENATO QUITERIO DE MAGALHAES
ADVOGADOS
: VALÉRIA PATRÍCIA PINHEIRO RODRIGUES - SP377529
IAN MATIELLO GRASSO - SP469466
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : ANA CLARA QUINTAS DAVID - SP430712
TERMO
Documento eletrônico VDA54448061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:08
Código de Controle do Documento: 190a6079-34ca-4fdd-ab26-635e86d4f5ec

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
18/02/2026
24/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54448061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:08
Código de Controle do Documento: 190a6079-34ca-4fdd-ab26-635e86d4f5ec